Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701421-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MALTA ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Providencie a Secretaria resposta ao e-mail do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, anexando cópia da decisão ID 39099024, e manifestação do Distrito Federal ID 38609962. Intime-se o agravado para adotar as providências que entender pertinentes, em razão da homologação da desistência do presente recurso. Após aguarde-se a preclusão da decisão ID 39099024 para viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília, 16 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito